Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ART. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA. CTN ART. 166. INAPLICÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 1266 DO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO MINISTRO RELATOR. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. EFICÁCIA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII, DA CF (EC N. 87/2015). ART. 3, DA LC 190/2022. ADI’S N° 7.066/DF, ADI 7.070/DF E ADI 7.078/CE. CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DO EXERCÍCIO. PRAZO DE NOVENTA DIAS. LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL INSTITUIDORA DO DIFAL. JURISPRUDÊNCIA. TEMA DE RG N° 1.094 STF (RE N° 1.221.330). VÁLIDA. EFICAZ APÓS LC N° 190/2022. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo, entendimento aplicável ainda ao pedido de tutela de urgência recursal. (art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC).
2. A pretensão principal da Impetrante é ter afastada a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, antes da edição de nova lei distrital instituindo o tributo ou, subsidiariamente, para as operações realizadas no curso do ano-calendário de 2022 ou antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da LC n.o 190/2022.
3. Nos tributos indiretos, cabe ao contribuinte de jure a incumbência do cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, pois não se discute o pagamento indevido do tributo. Em verdade, o Mandamus visa afastar a incidência do tributo para operações futuras, quando sequer haveria o fato gerador, quanto mais a constituição do crédito tributário e seu pagamento. Assim, a impetrante detém a legitimidade para manejar o remédio constitucional.
4. Não há óbice à continuidade do presente julgamento, tendo-se em vista a ausência de determinação de suspensão dos feitos pelo Ministro Relator daquele Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema RG 1266 STF).
5. A decisão de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
6. O DIFAL-ICMS tem previsão no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015.
7. Para atender a diretriz estabelecida pelo STF no julgamento Tema RG no 1.093 e ADI 5.464, foi editada a Lei Complementar Federal n.° 190/2022, que assim prevê no artigo 3o acerca da vigência das normas nela contidas: “Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”
8. No julgamento conjunto das ADI’s n° 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE, o Supremo Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”.
9. O Mandado de Segurança não é cabível como sucedâneo de ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF). 9.1 Todavia, é imperioso reconhecer o direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança (Súmula 213 do STJ e ERESP 1.770.495 – RS).
10. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Segurança parcialmente concedida.